Tribunal: TJDFT
Processo: 0739625-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739625-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIANA HENRIQUE DE FREITAS EMBARGADO: MARCIO DINIZ D E S P A C H O Vistos, etc. ELIANA HENRIQUE DE FREITAS opôs embargos de declaração em face do v. Acórdão de ID 34718431. Tendo em vista o caráter infringente dos Embargos de Declaração e, em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator